Tribunal: TJMT
Processo: 1056764-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056764-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DIRCENIR CONCEICAO DO ROSARIO OLIVEIRA - CPF: 708.741.901-34 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional a servidora contratada em caráter temporário para a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sob o argumento de que o direito previsto em lei seria condicional e o preenchimento do requisito não foi comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o direito de servidor temporário a férias e terço constitucional quando a lei municipal prevê o direito de forma condicionada, e definir a quem compete o ônus de provar o preenchimento ou não da condição estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a lei municipal que prevê o direito a férias para servidores temporários estabeleça uma condição (enquadramento em faixa salarial beneficiada por ato normativo), compete à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a existência de ato normativo que exclua a faixa salarial da servidora.

4. Aplica-se ao caso a legislação específica dos profissionais da educação municipal (Lei Complementar no 220/2010), que, em seus
arts
. 48 e 49, assegura o direito a férias e terço constitucional aos servidores da categoria, inclusive aos contratados temporariamente, sem impor a condição restritiva da lei geral de contratações, o que reforça a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Quando a legislação municipal prevê o direito a férias para servidores temporários, mas o condiciona a um requisito regulamentado por ato da própria Administração, recai sobre o ente público o ônus de provar a existência de norma que exclua o servidor do benefício, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 2. Existindo lei específica para a categoria profissional do servidor temporário que garanta o direito a férias de forma incondicionada, esta prevalece sobre a lei geral de contratações temporárias que imponha restrições ao mesmo direito, em observância ao princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010,
arts
. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056764-32.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: DIRCENIR CONCEICAO DO ROSARIO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DIRCENIR CONCEICAO DO ROSARIO OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que foi servidora pública municipal temporária, na função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, durante os anos de 2022, 2023 e 2024
, tendo recebido
subsídios e 13o salário
durante o vínculo,
mas não as férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional
, assegurada por Lei
. Requereu a condenação do município ao pagamento d
as referidas verbas
referente
a
os anos de 2022, 2023 e 2024.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os contratos temporários firmados entre as partes são válidos, pois atenderam aos requisitos constitucionais e da legislação municipal;
e
b) apesar da validade dos contratos, as verbas de ordem constitucional e social, como férias e terço constitucional, são inafastáveis
, além do que,
a Lei Municipal no 4.424/2003 prevê expressamente o pagamento de férias aos contratados temporariamente.
Julgou procedente a ação
para
condenar
o requerido a pagar à requerente os valores proporcionais de férias e terço constitucional referentes ao período de março de 2022 a dezembro de 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença aplicou equivocadamente o Tema 551 do STF, pois, sendo os contratos válidos, o pagamento de férias a temporários exige previsão legal expressa e incondicional; b) o art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 condiciona o direito a que o contrato esteja em "faixa salarial beneficiada por Ato Normativo", requisito que a parte autora não provou preencher, sendo seu o ônus da prova;
e
c)
o art. 12 da mesma lei veda o pagamento de indenizações ao término do contrato, natureza que se aplica às férias não gozadas convertidas em pecúnia. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes

os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Direito às férias do servidor temporário.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a servidora temporária, contratada pelo Município de Cuiabá, faz jus ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), estabeleceu que o direito a férias e décimo terceiro salário para servidores temporários depende de expressa previsão legal ou contratual, ou da comprovação de desvirtuamento da contratação, nos seguintes termos:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No caso dos autos, a controvérsia se enquadra na primeira exceção, uma vez que a Lei Municipal no 4.424/2003, que rege as contratações temporárias no âmbito do Município de Cuiabá, prevê o direito em seu artigo 10:

“Art. 10
//
Os
contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato
Normativo.”

O
Município
recorrente alega que o direito é condicional e que a parte autora não comprovou o preenchimento do requisito, qual seja, o enquadramento de seu contrato na "faixa salarial beneficiada por Ato Normativo".

Contudo, a interpretação do dispositivo deve ser realizada à luz dos princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório, que também regem a Administração Pública. A existência de previsão legal, ainda que condicionada, cria para o servidor a justa expectativa do direito.

Nesse contexto, uma vez que a administração detém o poder-dever de editar e dar publicidade aos seus atos normativos, caberia ao Município, como fato impeditivo do direito da autora, comprovar a existência do "Ato Normativo" e demonstrar que a faixa salarial da servidora não estava contemplada, conforme o ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recorrente, entretanto, limitou-se a alegar genericamente a ausência do direito, sem sequer indicar qual seria o ato regulamentador aplicável ou quais faixas salariais seriam ou não beneficiadas. A Administração não pode se valer de sua própria omissão ou da falta de clareza de suas normas para suprimir um direito social constitucionalmente assegurado e previsto em sua própria legislação.

Ademais, tratando-se de servidora que exerce a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil
, vinculada à Secretaria Municipal de Educação
, aplica-se também a Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

O
s
artigo
s
48
e 49
da referida lei específica assegura o direito às férias anuais

acrescidas de 1/3 (um terço)
aos profissionais da educação, inclusive aos contratados temporariamente
, sem impor a condição restritiva presente na lei geral de contratações:

“Art. 48
//
Os
Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das
férias:

(...) II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

Art. 49
//
Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar no 404/2016)

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.
”

Dessa forma, havendo expressa previsão na legislação municipal, e não tendo o Município demonstrado o não preenchimento dos requisitos legais, a manutenção da sentença que reconheceu o direito da servidora às férias e ao terço constitucional é a medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026